Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na contagem do tempo de serviço laborado em regionais de ensino para fins de contagem do prazo para aposentadoria especial de magistério, bem como a consequente condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência a partir do tempo que o autor teria preenchido o requisito temporal para a aposentadoria especial. Em seu recurso, alega que nos períodos de 01/02/1992 a 29/02/1992 (29 dias), 09/02/1998 a 31/12/1998 (326 dias) e de 04/10/2011 a 19/02/2015 (1.235 dias) laborou na Coordenação Regional de Ensino – CRE, em função que corresponde à de efetivo magistério, conforme é possível inferir a partir das atividades descritas na Lei no 5.105/2013. Destaca que o STF e TJDFT já reconheceram que o efetivo magistério não se resume às atividades exercidas dentro de sala de aula. Ainda, salienta que o Coordenador Regional de Ensino realiza atividades típicas de magistério. Cita precedentes mencionando servidores que atuaram na CRE, bem como nas Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEB, que são vinculadas às CREs. Assim, pugna pelo cômputo de 1.590 dias como de efetivo magistério para a contagem da aposentadoria especial. Ademais, considerando que a contagem daquele período permite que o cumprimento do requisito temporal para a aposentadoria especial, requer a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência a partir do dia que completou 30 anos de magistério, ou seja, 20/05/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Coordenação Regional de Ensino – CRE é computável para fins de aposentadoria especial e abono de permanência. Na situação em apreço, a parte autora demonstrou que estava lotada nas CREs nos períodos de 01/02/1992 a 29/02/1992; 09/02/1998 a 31/12/1998; e de 04/10/2011 a 19/02/2015, sendo que neste último há expressa indicação de que exercia os cargos comissionados de diretor regional de ensino e coordenador regional de ensino (no período de 04/10/2011 a 13/12/2011 e 14/12/2011 a 31/12/2014, respectivamente – ID 42949900, pág. 9).
IV. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
V. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
VI. Todavia, a parte autora postulou o pleito apenas sob a tese de que exercia efetiva atividade de magistério durante a sua lotação nas CREs, sem elementos a demonstrar que atende os requisitos para a aposentadoria especial. Não há liame a estabelecer que as atividades que realizava nas CREs, local que detém atividades essencialmente administrativas, possam ser qualificadas como de efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial. Relembra-se que o STF, apesar de mencionar que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula” aponta a necessidade de que atividades de direção e coordenação sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental, situação fática não atendida pela parte autora.
VII. Os precedentes elencados de servidores que atuaram nas Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEB são distintos do caso concreto, uma vez que mencionam setor apenas subordinado às CREs, enquanto que a situação em apreço envolve servidor que atuou diretamente nas CREs. Ademais, a menção recursal de precedente envolvendo servidor que atuou na CRE não possui efeito vinculante. Por outro lado, relevante mencionar precedentes pela improcedência da aposentadoria especial para magistrados que atuaram nas CREs: (Acórdão 1620330, 07110283520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.